Tribunal: CARF
Processo: 16095.000462/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleber Ferreira Nunes Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACOLHIMENTO
Em se constatando omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, os embargos devem ser acolhidos para sanar o erro apontado.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO FUNDADO EM INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO, ACORDO INTERNACIONAL, LEI OU DECRETO.
Por força do art. 26A do Decreto 70.235/72, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. DOCUMENTO INFORMATIVO.
A relação de corresponsáveis é meramente informativa do vínculo que os dirigentes tiveram com a entidade em relação ao período dos fatos geradores.
SALÁRIO-UTILIDADE. VEÍCULO FORNECIDO PELA EMPRESA. NECESSIDADE DE PROVAR A DISPENSABILIDADE PARA O TRABALHO. CONFISSÃO DA EMPRESA EM SUA CONTABILIDADE.
Veículo fornecido pela empresa ao empregado ou ao contribuinte individual, quando dispensáveis para a realização do trabalho, têm natureza de salário utilidade, compõem a remuneração e estão no campo da incidência da contribuição previdenciária, seja a incidente sobre a remuneração dos empregados ou aquela incidente sobre a remuneração dos contribuintes individuais. Se a empresa já adiciona ao LALUR parte das despesas com veículos, temos a confissão de que parte das despesas são dispensáveis, o que autoriza a inclusão dessa parte na base de cálculo da contribuição previdenciária
DIÁRIAS. ISENÇÃO. NECESSIDADE DA RELAÇÃO DE EMPREGADOS.
O valor das diárias até 50% da remuneração é isento de contribuição previdenciária em todos os casos, conforme interpretação harmonizada da alínea “h” do §9o do art. 28 com o §8o do art. 28 da Lei 8.212/91.
Não prevalece o lançamento não instruído com a individualização exata de cada empregado e sua respectiva remuneração, de modo a permitir a verificação do limite legal.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE.
A contribuição ao SEBRAE como mero adicional sobre as destinadas ao SESC/SENAC, SESI/SENAI e SEST/SENAT, deve ser recolhida por todas as empresas que são contribuintes destas.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
Quanto às empresas urbanas terem que recolher contribuição destinada ao INCRA, não há óbice normativo para tal exação.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA 4 DO ANTIGO 3o CC E ART. 34 DA LEI 8.212/91.
Em conformidade com a Súmula 3 do antigo 2o Conselho de Contribuintes, é cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais. Acrescente-se que, para os tributos regidos pela Lei 8.212/91, o art. 34 do referido diploma legal prevê a aplicação da Taxa Selic.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000462/2007-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.486 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GUARULHOS
Interessado
ACHE LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACOLHIMENTO
Em se constatando omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, os
embargos devem ser acolhidos para sanar o erro apontado.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO FUNDADO
EM
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
TRATADO,
ACORDO
INTERNACIONAL, LEI OU DECRETO.
Por força do art. 26A do Decreto 70.235/72, no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. RELAÇÃO DE
CORRESPONSÁVEIS. DOCUMENTO INFORMATIVO.
A relação de corresponsáveis é meramente informativa do vínculo que os
dirigentes tiveram com a entidade em relação ao período dos fatos geradores.
SALÁRIO-UTILIDADE. VEÍCULO FORNECIDO PELA EMPRESA.
NECESSIDADE DE PROVAR A DISPENSABILIDADE PARA O
TRABALHO. CONFISSÃO DA EMPRESA EM SUA CONTABILIDADE.
Veículo fornecido pela empresa ao empregado ou ao contribuinte individual,
quando dispensáveis para a realização do trabalho, têm natureza de salário
utilidade, compõem a remuneração e estão no campo da incidência da
contribuição previdenciária, seja a incidente sobre a remuneração dos
empregados ou aquela incidente sobre a remuneração dos contribuintes
individuais. Se a empresa já adiciona ao LALUR parte das despesas com
veículos, temos a confissão de que parte das despesas são dispensáveis, o que
autoriza a inclusão dessa parte na base de cálculo da contribuição
previdenciária
DIÁRIAS. ISENÇÃO. NECESSIDADE DA RELAÇÃO DE EMPREGADOS.
O valor das diárias até 50% da remuneração é isento de contribuição
previdenciária em todos os casos, conforme interpretação harmonizada da
alínea “h” do §9o do art. 28 com o §8o do art. 28 da Lei 8.212/91.
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000462/2007-30

Não prevalece o lançamento não instruído com a individualização exata de
cada empregado e sua respectiva remuneração, de modo a permitir a
verificação do limite legal.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE.
A contribuição ao SEBRAE como mero adicional sobre as destinadas ao
SESC/SENAC, SESI/SENAI e SEST/SENAT, deve ser recolhida por todas as
empresas que são contribuintes destas.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
Quanto às empresas urbanas terem que recolher contribuição destinada ao
INCRA, não há óbice normativo para tal exação.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA 4 DO ANTIGO 3o CC E ART. 34
DA LEI 8.212/91.
Em conformidade com a Súmula 3 do antigo 2o Conselho de Contribuintes, é
cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic para títulos federais. Acrescente-se que, para os
tributos regidos pela Lei 8.212/91, o art. 34 do referido diploma legal prevê a
aplicação da Taxa Selic.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando a omissão apontada, reratificar o Acórdão
2301-01.815, de 09 de fevereiro de 2011, para alterar a base de cálculo, que passa a ser a coluna
denominada "fração" constante das planilhas de e-fls. 612 a 685
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de embargos de declaração (e-fls 600/603) em face do Acórdão no 2301-
01.815, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (fls. 331 e ss), julgado na sessão plenária de 9 de
fevereiro de 2011, cuja ementa abaixo se transcreve:
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000462/2007-30

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/12/2005
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO FUNDADO EM
INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO, ACORDO INTERNACIONAL, LEI
OU DECRETO.
Por força do art. 26A do Decreto 70.235/72, no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
RESPONSABILIDADE
DOS
ADMINISTRADORES.
RELAÇÃO
DE
CORRESPONSÁVEIS. DOCUMENTO INFORMATIVO.
A relação de corresponsáveis é meramente informativa do vínculo que os dirigentes
tiveram com a entidade em relação ao período dos fatos geradores.
SALÁRIO-UTILIDADE.
VEÍCULO
FORNECIDO
PELA
EMPRESA.
NECESSIDADE DE PROVAR A DISPENSABILIDADE PARA O TRABALHO.
CONFISSÃO DA EMPRESA EM SUA CONTABILIDADE.
Veículo fornecido pela empresa ao empregado ou ao contribuinte individual, quando
dispensáveis para a realização do trabalho, têm natureza de salário utilidade, compõem a
remuneração e estão no campo da incidência da contribuição previdenciária, seja a
incidente sobre a remuneração dos empregados ou aquela incidente sobre a
remuneração dos contribuintes individuais. Se a empresa já adiciona ao LALUR parte
das despesas com veículos, temos a confissão de que parte das despesas são
dispensáveis, o que autoriza a inclusão dessa parte na base de cálculo da contribuição
previdenciária
DIÁRIAS. ISENÇÃO. NECESSIDADE DA RELAÇÃO DE EMPREGADOS.
O valor das diárias até 50% da remuneração é isento de contribuição previdenciária em
todos os casos, conforme interpretação harmonizada da alínea “h” do §9o do art. 28 com
o §8o do art. 28 da Lei 8.212/91.
Não prevalece o lançamento não instruído com a individualização exata de cada
empregado e sua respectiva remuneração, de modo a permitir a verificação do limite
legal.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE.
A contribuição ao SEBRAE como mero adicional sobre as destinadas ao
SESC/SENAC, SESI/SENAI e SEST/SENAT, deve ser recolhida por todas as empresas
que são contribuintes destas.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
Quanto às empresas urbanas terem que recolher contribuição destinada ao INCRA, não
há óbice normativo para tal exação.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA 4 DO ANTIGO 3o CC E ART. 34 DA LEI
8.212/91.
Em conformidade com a Súmula 3 do antigo 2o Conselho de Contribuintes, é cabível a
cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos
federais. Acrescente-se que, para os tributos regidos pela Lei 8.212/91, o art. 34 do
referido diploma legal prevê a aplicação da Taxa Selic.
Sustenta o embargante que o Acórdão teria incorrido em omissão nos seguintes
termos:
15. O levantamento BIC compreende as competências de 07/2002, 08/2002 e de
10/2002 a 12/2005, enquanto nas folhas 101/164, indicadas no acórdão n.o 2301-
01.815/2012 do CARF, só é possível individualizar as bases de cálculo das
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000462/2007-30

competências de 10/2002 a 03/2003, 12/2003 a 11/2004 e 01/2005, com a ressalva de
que as bases de cálculo indicada para as competências de 01/2004, 10/2004 e 01/2005
são maiores do que aquelas utilizadas pela Fiscalização no lançamento de ofício.
Logo, podemos concluir que o acórdão foi omisso ao especificar as bases de cálculo que
deverão ser utilizadas nas competências de 07/2002, 08/2002, 04/2003 a 11/2003,
01/2004 e 11/04 a 12/2005.
16. Diante de todo o exposto, propondo que sejam opostos embargos declaratórios em
face do acórdão n.o 2301- 01.815/2012 a fim de que o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais esclareça quais as bases de cálculo deverão ser consideradas para o
cálculo das contribuições devidas no levantamento BIC nas seguintes competências:
07/2002, 08/2002,04/2003 a 11/2003, 01/2004 e 11/04 a 12/2005.
Os embargos foram admitidos nos seguintes termos:
Da omissão Resta configurada a omissão apontada; decorrentemente, a Turma deve se
manifestar acerca do que apontado pelo embargante, esclarecendo as bases de cálculo
devidas e sanando a omissão apresentada.
Assim, os embargos devem ser admitidos.
Em setembro de 2018 esta turma decidiu converter o julgamento em diligência,
para que, em relação aos períodos de apuração 07/2002, 08/2002,04/2003 a 11/2003, 01/2004 e
11/04 a 12/2005, a unidade preparadora indicasse, nos autos, as planilhas que informam o valor
das respectivas bases de cálculo.
Em resposta à diligência a fiscalização informou às efls 698 que:
quando da ação fiscal foram juntadas por amostra as planilhas que continham as bases
de cálculo do levantamento BIC; posteriormente, o próprio contribuinte juntou cópia
nos autos das mesmas planilhas que foram fornecidas à fiscalização e que não tinham
sido juntadas naquela ocasião. Com base nessas informações e nas que já constavam no
processo, foi elaborado um resumo mensal explicitando os valores de “locação” (base
de cálculo utilizada pela fiscalização), “fração”, “base” e as efls onde está situada cada
informação dentro do processo. A competência 12/2005 não fez parte da amostra
juntada por ocasião da fiscalização e não foi localizada até o momento pelo
contribuinte.
Junto com a informação fiscal elaborou planilha com resumo mensal e as
informações solicitadas.
O contribuinte se manifestou às efls. 711/714, aduzindo que a planilha acostada
pela DRFB não toma por base a acusação fiscal e os documentos que instruíram o lançamento
administrativo (e-fls. 148/211), mas sim a própria manifestação do Embargado de e-fls. 606/611
que apresentou as planilhas de e-fls. 614/685 que deixaram de ser acostadas pela D. Autoridade
Fiscal.
Também alega que o quadro apresentado pela DRFB está eivado de erros formais
com relação às competências 10/2002 e 10/2003 onde constam valores equivocados nas colunas
“Locação”, “Fração” e “Base” .
Requereu a retificação dos erros formais e que seja aclarado que são os valores de
“Fração” que devem ser utilizados como base de cálculo do lançamento fiscal.
É o relatório.

Voto
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.486 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000462/2007-30

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.

Os embargos são tempestivos, por isso deles conheço
De fato, entende-se ter ocorrido uma omissão/contradição no acórdão embargado,
passível de saneamento do por este colegiado.
É que quando do julgamento, ao entender pela exclusão parcial em relação ao
levantamento BIC, os julgadores utilizaram como base de cálculo nas planilhas de fls. 101/164
(efls.148/211) a coluna denominada "Base" quando o correto seria a coluna denominada
"Fração". Isto porque a parcela denominada "Base" é composta dos valores considerados
indedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda acrescidos de 35% relativos ao IRRF. Por
isso a DRFB encontrou valores acima dos lançados pela fiscalização.
Com a própria autoridade fiscal esclarece na resposta à diligência, quando da ação
fiscal foram juntadas por amostra as planilhas que continham as bases de cálculo do
levantamento BIC, devem ser consideradas as planilhas completas anexadas pela recorrente (efls.
612 e sgts).
Insta esclarecer que com relação às demais alegações da embargante que constam
nos autos às e fls. 612 a 685 todas as planilhas que servirão de base de cálculo quando da
liquidação da presente autuação que deverá observar a coluna "Fração" e não "BASE",
excluindo-se os períodos que não consta o valor.
Ante ao exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
sanando a omissão apontada, reratificar o Acórdão 2301-01.815, de 09 de fevereiro de 2011,
para alterar a base de cálculo, que passa a ser a coluna denominada "fração" constante das
planilhas de e-fls. 612 a 685

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital